Tribunal: TJBA
Processo: 8128287-55.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8128287-55.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:

APELADO: RENILDA DA SILVA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
VINICIUS RABELLO DE ABREU LIMA FILHO

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI) PRODUZIDO UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA DE ÓRGÃO COMPETENTE. CORTE NO FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. IMPROVIMENTO. A relação entre concessionária de energia elétrica e consumidores enquadra-se nas disposições do Código de Defesa do Consumidor, caracterizando responsabilidade objetiva da fornecedora pelos danos causados por defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14, caput, do CDC. O Termo de Ocorrência de Irregularidade produzido unilateralmente pela concessionária, sem a efetiva participação do consumidor durante a inspeção e desacompanhado de perícia técnica de órgão competente, constitui prova unilateral insuficiente para embasar a cobrança de recuperação de consumo. A hipossuficiência técnica dos consumidores é evidente, tendo em vista que não possuem conhecimentos específicos sobre o funcionamento do sistema de medição de energia elétrica, tampouco acesso aos meios necessários para produzir prova técnica acerca da alegada irregularidade. A concessionária não logrou êxito em comprovar que os consumidores efetuaram ou participaram da suposta irregularidade, nem apresentou laudo do IBAMETRO ou outro órgão competente que atestasse a fraude alegada. A mera constatação de variação no consumo não é suficiente para caracterizar irregularidade, sendo necessária prova contundente do benefício auferido pelo consumidor com a suposta fraude, o que não ocorreu no presente caso. O corte no fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, especialmente quando decorrente de procedimento unilateral de recuperação de consumo, configura dano moral por ultrapassar o mero aborrecimento cotidiano e atingir a dignidade do consumidor. O
quantum
indenizatório de R$ 5.000,00 se revela adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto e o patamar adotado pelo TJBA em situações análogas.
Apelo improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8128287-55.2022.8.05.0001, em que figuram, como apelante, a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e, como apelados, RENILDA DA SILVA SANTOS e

JOSE TIMOTEO LEAO .

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento à apelação
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA